Tribunal: TJDFT
Processo: 0718460-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0718460-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL EMBARGADO: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA DESPACHO Após dê-se vista à parte contrária, conforme determinado na decisão de ID 37806635. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de setembro de 2022